Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. DELITOS DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA, GRAVE E LEVE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal foram devidamente provadas nos autos. 1.1. Embora não tenha havido testemunha dos fatos, as versões das três vítimas se mostram persistentes e uníssonas no sentido de que o réu dirigia intencionalmente de forma imprudente, tendo jogado o veículo contra o barranco no intuito de lesioná-las. Por fim, os laudos periciais confirmaram a existência de lesões conforme narrado na denúncia.
2. Recurso conhecido e desprovido.